Tribunal: TJDFT
Processo: 0735257-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735257-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADHEMAR HENRIQUE DA COSTA SANTOS, FERNANDO JOSE DIASSIS DO NASCIMENTO, HUDSON MAGNO LUCENA ROSA, JONNY EWERTON AQUINO AFONSO, KLEYSON ALVES DE FREITAS, LUCAS BRAGA CARNEIRO, PAULO HONORIO ALVES DA COSTA JUNIOR, RAISA KENNE DOS SANTOS RODRIGUES, SERGIO RICARDO SOARES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu a antecipação da tutela pela qual os agravantes pretendem ser convocados para as fases subsequentes do concurso público para Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares do CBMDF. Na mesma decisão, postergou-se a apreciação do pedido de gratuidade de justiça para depois do julgamento do conflito de competência no 0729495-13.2022.8.07.0000. Preliminarmente, os agravantes noticiam que deixaram de recolher o preparo, haja vista que o presente recurso se volta contra a decisão que postergou a análise sobre o benefício da gratuidade de justiça. Prosseguindo, recapitulam a participação no certame, pontuando terem sido aprovados na prova objetiva de conhecimentos, razão pela qual entendem indevida a sua eliminação em razão de não terem sido classificados dentro do quantitativo de vagas do certame. Discorrem sobre o princípio da economicidade, ressaltando que seria vantajoso à Administração convocar mais candidatos para preenchimento das mais de duas mil (2000) vagas existentes, ao invés de realizar novo concurso. Tecem considerações diversas sobre o edital de abertura e a legislação de regência da carreira militar. Defendem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, que seriam suficientes para o deferimento da antecipação de tutela pretendida. Concluem com o seguinte pedido: “Por todo o exposto, requer que seja modificada a decisão guerreada para: a) Seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para que a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça não produza seus efeitos até a decisão de mérito do presente Agravo de Instrumento; b) ao final, o provimento deste Agravo de Instrumento, de modo que seja reformada a decisão de 1a instância, no sentido de que seja concedida a gratuidade de justiça à Agravante. Termos em que, Pede deferimento” (ID no 40463730). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, seja porque as razões expendidas não conduzem logicamente ao pedido deduzido, seja porque sequer existiria interesse recursal a justificar o imediato manejo do agravo de instrumento. Isso porque não houve o indeferimento da gratuidade de justiça, mas, apenas, a postergação da sua análise até que seja resolvido o conflito de competência suscitado pelo douto Juízo do 1a Juizado Especial da Fazenda Pública (ID no 137752804 dos autos de origem no 0713030-69.2022.8.07.0018). Não tendo havido efetiva decisão no tocante à gratuidade de justiça, inexiste interesse recursal que justifique o pedido recursal, tal como formulado. Ademais, para que se pudesse reformar eventual decisão que tivesse indeferido o benefício, seria mister a apresentação de fundamentação logicamente concatenada com tal desiderato, além da comprovação de que os nove (9) agravantes, que possuem ocupações variadas, preenchem os requisitos ditados pelo art. 98, e seguintes, do CPC. Entretanto, como relatado, a fundamentação recursal passou ao largo da questão. Por fim, descabe o conhecimento do recurso quanto à questão tratada no tópico 5.3 das razões recursais, que trata da “ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, haja vista que não foi formulado pedido de tutela definitiva a este respeito, desatendendo aos requisitos ditados no inciso III do art. 1.016, do CPC. Dessa forma, não conheço do recurso, com amparo no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator